Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-46.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003368-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), IGO JULIAO TORRES - CPF: 031.250.349-06 (AGRAVANTE), OMNI BANCO S.A. - CNPJ: 60.850.229/0001-47 (AGRAVADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para autorizar o depósito do valor incontroverso das parcelas de financiamento de veículo e afastar a mora. Ação revisional de contrato bancário em que se discute a abusividade da taxa de juros aplicada em relação à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de abusividade na taxa de juros e na contratação de seguro impõe o afastamento da mora e a concessão da tutela provisória para depósito do valor incontroverso e a negativação do nome do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ estabelece que a simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora do devedor (Súmula 380/STJ). A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade excessiva em relação à taxa média do mercado (REsp 1.061.530/RS). No caso concreto, a taxa aplicada não se mostra discrepante da média de mercado a ponto de evidenciar, de plano, abusividade, exigindo dilação probatória para análise da relação contratual.O risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão justifica o indeferimento da tutela antecipada, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A revisão de cláusulas contratuais bancárias exige dilação probatória, não sendo suficiente a mera alegação de abusividade para afastar a mora e conceder tutela provisória de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, § 3º; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Igo Julião Torres
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Sorriso, que nos autos
da ação declaratória de nulidade contratual c/c revisional de débito, proposta em desfavor do OMNI Banco S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência requestada
para determinar o depósito judicial no valor integral da parcela ainda em aberto cobradas pelo Banco R$ 6.0999,97 com a consignação judicial
, e obstar a inclusão do nome do autor no cadastro de órgãos de restrição de crédito.

Inconformado, insurge-se o autor, ora agravante, alegando a abusividade do contrato de financiamento nº 1.02529.0000210.23, eis que a taxa de juros prevista no contrato é de 72,34% ao ano, com CET (custo efetivo total da operação) de 86,80%, ou seja, muito além da média do mercado, gerando verdadeiro desiquilibro contratual e o enriquecimento sem causa em favor do Banco.

Requer o deferimento d
a tutela de urgência para determinar o depósito judicial no valor integral da parcela ainda em aberta no valor de R$ 6.0999,97, bem como seja afastados todos os efeitos da mora, e negativação no SPC/Serasa. Forte em tais argumentos requesta a reforma da decisão.

A tutela provisória recursal foi indeferida por meio da decisão de id n. 268049254.

Informações coligidas comunicando a manutenção da decisão agravada. (id. 268890294).

A parte agravada apresentou contraminuta. (id. 271870888).

É o relatório

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se, na origem, de ação revisional de contrato bancário proposta por
Igo Julião Torres
em face do
Omni Banco S.A.
, visando à revisão das cláusulas contratuais de um financiamento de veículo.

O autor alega a cobrança de juros abusivos, destacando que a taxa contratada (72,34% ao ano) supera consideravelmente a média do mercado à época da contratação (28,58% ao ano, segundo dados do Banco Central). Sustenta que tal discrepância caracteriza onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, afrontando o
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
e jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

Além disso, requer a
consignação em pagamento
das parcelas vincendas no valor integral cobrado pelo banco, para afastar a mora e seus efeitos, como inscrição em cadastros de inadimplentes e eventual busca e apreensão do bem. Pleiteia, ainda, a repetição do indébito dos valores pagos a maior, com a devolução em dobro, conforme o artigo 42 do
CDC
.

O douto magistrado
a quo

indeferiu a tutela provisória de urgência requestada
para determinar o depósito judicial no valor integral da parcela ainda em aberto cobradas pelo Banco R$ 6.0999,97 com a consignação judicial
, e obstar a inclusão do nome do autor no cadastro de órgãos de restrição de crédito.

Inconformado, insurge-se o autor, ora agravante, alegando a abusividade do contrato de financiamento nº 1.02529.0000210.23, eis que a taxa de juros prevista no contrato é de 72,34% ao ano, com CET (custo efetivo total da operação) de 86,80%, ou seja, muito além da média do mercado, gerando verdadeiro desiquilibro contratual e o enriquecimento sem causa em favor do Banco.

Requer o deferimento d
a tutela de urgência para determinar o depósito judicial no valor integral da parcela ainda em aberta no valor de R$ 6.0999,97, bem como seja afastados todos os efeitos da mora, e negativação no SPC/Serasa. Forte em tais argumentos requesta a reforma da decisão.

Pois bem.
é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Impende destacar que a 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da parte está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbro a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada, aparentemente não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro.

Logo
, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela requerida pela autora, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Desse modo, eventual abusividade deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025